Tribunal: TJSP
Processo: 2127963-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da execução e de desbloqueio de qualquer restrição ou penhora. Descabe a suspensão da execução originária pelo tão só fato de uma outra sociedade ter sido incluída no polo passivo em razão de decisão que reconheceu a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, que não materializa

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da execução e de desbloqueio de qualquer restrição ou penhora. Descabe a suspensão da execução originária pelo tão só fato de uma outra sociedade ter sido incluída no polo passivo em razão de decisão que reconheceu a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, que não materializa efeitos práticos ou jurídicos equivalentes à declaração de fraude contra credores ou à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.